Tribunal: TJMT
Processo: 1000198-53.2024.8.11.0048
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000198-53.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELADO), VALDECIR LUIZ COLLE - CPF: 807.590.769-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. EXECUÇÃO DE CONVÊNIO COM O FNDE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA LIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ex-prefeito municipal contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário ajuizada pelo Município de Juscimeira/MT, que condenou o requerido ao pagamento de R$ 42.288,39, em razão de irregularidades apontadas na execução do Convênio n.o 656404/2009, firmado com o FNDE, consistentes na não aplicação integral dos recursos no mercado financeiro, uso parcial da contrapartida pactuada e ausência de devolução do saldo final. A sentença reconheceu a ocorrência de ato de improbidade administrativa culposo, com base no art. 10 da redação original da Lei no 8.429/92. A defesa recorreu alegando ausência de dolo, aplicação retroativa da nova LIA (Lei no 14.230/2021) e prescrição da pretensão ressarcitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta atribuída ao agente público configura ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei no 14.230/2021, diante da ausência de demonstração de dolo; e (
ii
) estabelecer se, não sendo a hipótese de ato doloso de improbidade, incide a prescrição quinquenal da pretensão de ressarcimento ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atual redação da Lei no 8.429/92, introduzida pela Lei no 14.230/2021, exige a demonstração de dolo para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa, não sendo mais admitida a responsabilização por
conduta
culp
osa
.

N
ão há, nos autos, elementos que comprovem a existência de dolo, necessário para caracterização do ato de improbidade administrativa, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1199 da repercussão geral.

A ausência de dolo afasta a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento, que, nesse caso, sujeita-se à prescrição quinquenal, conforme decidido pelo STF nos Temas 666 e 897 da repercussão geral.

A ciência da Administração Pública acerca das irregularidades ocorreu, no máximo, em setembro de 2018, com a emissão do Parecer Técnico n.o 992/2018 do FNDE, marco inicial do prazo prescricional.

Proposta a ação apenas em abril de 2024, verifica-se o transcurso do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, impondo-se o reconhecimento da prescrição
em relação ao ressarcimento ao erário, decorrente de ilícito civil
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilização por ato de improbidade administrativa, inclusive nos casos de lesão ao erário, exige a comprovação de dolo, nos termos da Lei no 14.230/2021.

Não comprovado o dolo, afasta-se a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa e, consequentemente, a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento.

A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ilícito civil submete-se ao prazo prescricional quinquenal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Valdecir Luiz Colle contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário ajuizada pelo Município de Juscimeira/MT, por meio da qual foi o requerido condenado ao ressarcimento do montante de R$ 42.288,39 (quarenta e dois mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos), valor este apurado como saldo remanescente decorrente de irregularidades na
execução do Convênio n.o 656404/2009, firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

A causa de pedir da ação fundou-se nas conclusões do Parecer Conclusivo no 307/2022 do FNDE, que apontou a não aplicação integral dos recursos no mercado financeiro, uso parcial da contrapartida pactuada e ausência de recolhimento do saldo final. O Município alegou que tais condutas do então gestor municipal causaram lesão ao erário e ensejavam a obrigação de ressarcimento.

O requerido foi regularmente citado, mas deixou de apresentar contestação, razão pela qual foi decretada sua revelia. O juízo de origem, então, julgou antecipadamente a lide com base no art. 355, II, do CPC, e proferiu sentença de procedência do pedido, fundamentando a condenação no art. 10 da Lei no 8.429/92, com base na configuração de ato de improbidade administrativa por conduta culposa.

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação em nome do requerido, alegando, em síntese, que a sentença é nula, porquanto aplicou indevidamente norma já revogada pela Lei no 14.230/2021. Sustenta que a atual redação da Lei de Improbidade Administrativa exige, de forma expressa, a presença de dolo para a configuração de qualquer ato ímprobo, inclusive aqueles que causem lesão ao erário, não sendo mais admitida a responsabilização por mera culpa. Ressaltou, ainda, que a própria petição inicial reconheceu
que a conduta atribuída ao apelante teria sido, no máximo, culposa, e que os elementos constantes dos autos não comprovam a existência de dolo, sendo insuficientes os relatórios técnicos e a presunção oriunda da revelia para embasar a condenação. Apontou, por fim, a inaplicabilidade da imprescritibilidade ao caso concreto, pleiteando, de forma subsidiária, o reconhecimento da prescrição da pretensão ressarcitória.

O Município de Juscimeira apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, sob o argumento de que os documentos acostados aos autos e
a
revelia do requerido confirmam a ocorrência do dano e a omissão do gestor quanto aos deveres de prestação de contas.

O Ministério Público, em parecer ofertado nesta instância, manifestou-se pelo reconhecimento da nulidade da sentença, ao argumento de que o juízo de origem extrapolou os limites do pedido ao fundamentar a condenação com base na Lei de Improbidade Administrativa, desconsiderando que a causa de pedir da ação limitava-se à pretensão de ressarcimento. Ressaltou que a sentença incorreu em julgamento
extra petita
, por decidir com base em fundamentos não contidos na inicial, o que compromete a validade do provimento jurisdicional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta neste recurso
consiste na
possibilidade de responsabilização do apelante, ex-prefeito municipal, pelo ressarcimento de valores ao erário em razão de supostas irregularidades na execução de convênio firmado com o FNDE, diante da rejeição parcial da prestação de contas. Especificamente, discute-se: (i) se a conduta imputada ao agente público configura ato de improbidade administrativa nos moldes da Lei no 14.230/2021, com a necessária demonstração de dolo; e (
ii
) em não se configurando ato ímprobo, se a pretensão de ressarcimento estaria ou não fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/32.

O recurso merece provimento.

Importa registrar,
de início
, que
o
vício
de julgamento
extra petita
, pela inicial não imputar ato de improbidade administrativa, mas sim fundar-se
à Lei no 7.347/85
apontado em parecer do Ministério Público
não foi alegado no recurso de apelação,
sendo que a ação inicial proposta pelo Município de Juscimeira consigna que o pedido de ressarcimento ao erário decorre da prática de ato de improbidade administrativa, qual seria ao menos culposo.

Conforme se depreende dos autos, o Município de Juscimeira propôs ação de ressarcimento ao erário em razão de irregularidades apontadas na execução do Convênio n.o 656404/2009, firmado com o FNDE. A petição inicial atribui ao então gestor municipal, ora apelante, condutas consistentes na
execução parcial do objeto pactuado, aplicação incompleta da contrapartida devida, ausência de aplicação financeira dos recursos em conta vinculada e não devolução do saldo final ao erário.

Pontua a inicial que tais
fatos foram apurados no Parecer Técnico Conclusivo n.o 307/2022, emitido pelo FNDE, que resultou na rejeição parcial da prestação de contas
, apontando as seguintes irregularidades que causaram
dano
ao erário:

A sentença proferida pelo juízo singular reconheceu a procedência do pedido, fundamentando-se no art. 10 da antiga redação da Lei n.o 8.429/92, por entender configurado ato de improbidade administrativa causador de lesão ao erário, ainda que decorrente de conduta culposa. Ocorre que, à época da prolação da sentença, já estava em vigor a Lei n.o 14.230/2021, a qual modificou substancialmente o regime jurídico da improbidade administrativa, exigindo, como requisito essencial, a comprovação de dolo para a responsabilização do agente público.

Nos termos do art. 1o, §§ 1o e 2o, da atual redação da Lei de Improbidade Administrativa, somente configura ato de
improbidade a conduta dolosa que revele vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na norma. A simples irregularidade administrativa, desacompanhada de prova do elemento subjetivo doloso, não é suficiente para atrair a incidência das sanções previstas na
Lei de Improbidade Administrativa
.

Neste viés, após diversas controvérsias sobre a aplicação das novas disposições inseridas à Lei 8.429/92, o STF julgou o Tema de Repercussão Geral 1199, fixando as seguintes teses:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

No presente caso, não se extrai dos autos qualquer elemento que indique a prática de conduta dolosa pelo requerido. Ao contrário, os apontamentos constantes do processo administrativo evidenciam falhas de natureza técnica e omissões administrativas, mas não há prova de que o apelante tenha agido com intenção deliberada de lesar o erário ou de se beneficiar pessoalmente com os recursos públicos. A própria inicial reconhece que a conduta do requerido seria, “no mínimo culposa”, o que
demonstra a

insuficiência de provas
para ensejar a responsabilização por improbidade, à luz da legislação atual.

Assim, não comprovado o dolo na conduta do requerido, é imperioso o reconhecimento de que não se está diante de ato de improbidade administrativa nos moldes exigidos pela Lei no 14.230/2021.

O dano ao erário, não sendo decorrente de ato doloso de improbidade administrativa, sujeita-se à incidência da prescrição quinquenal, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
s
Tema
s 666 e
897 da repercussão geral, o
s
qua
is
fix
aram
a
s
tese
s
de que
:

Tema 666
:
É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.

Tema 897
:
"
s
ão imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
".

No caso concreto, o apelante exerceu o mandato de prefeito até 2016, data que marca o fim de sua gestão à frente da Administração Pública Municipal.
Ademais
, verifica-se que as irregularidades que fundamentam a presente ação de ressarcimento
foram
formalmente detectadas pela
FNDE
em setembro de 2018, quando foi emitido o Parecer Técnico n.o 992/2018/DIESP/COAPC/CGAPC/DIFIN.

Assim,
é equivocada a alegação de que o prazo prescricional teria início com a emissão do Parecer Técnico Conclusivo n.o 307/2022 do FNDE
, emitido em 2022, pois

e
sse parecer representou apenas a consolidação final de um procedimento fiscalizatório que já havia identificado, de forma objetiva, as inconsistências e falhas na execução do convênio desde o ano de 2018. O primeiro parecer técnico (992/2018), devidamente expedido por órgão competente, já apontava de forma clara a existência de pendências materiais e contábeis relevantes, indicando a necessidade de regularização por parte do ente municipal, o que revela inequívoca ciência da Administração sobre os fatos reputados como lesivos ao erário.

Dessa forma, a ciência da Administração Pública sobre os fatos se consolidou, no máximo, a partir de 2018, momento em que se poderia considerar iniciada a contagem do prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto n.o 20.910/32. A posterior emissão de parecer conclusivo em 2022 não tem o condão de reabrir ou deslocar o marco inicial da
prescrição, uma vez que os elementos essenciais da irregularidade já se encontravam evidenciados desde o primeiro pronunciamento técnico oficial.

Aplicando-se, portanto, a regra quinquenal

e considerando que
o parecer técnico que apontou as
irreguridades

(
2018
) e que
a ação foi ajuizada apenas em abril de 2024, verifica-se o transcurso de mais de cinco anos, o que leva ao reconhecimento da prescrição da pretensão
de ressarcimento a erário não decorrentes de atos de improbidade administrativa doloso
.

Diante disso, impõe-se o provimento do recurso para reformar a sentença,
com a improcedência da inicial quanto a prática de ato de improbidade administrativa, bem como
julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, em razão da prescrição
da pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de ilícito civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026